Tribunal: TJBA
Processo: 8033793-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033793-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELO ANTONIO PEREIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
RICARDO LANTYER OLIVEIRA GARCIA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL MATERIAL. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DO CADASTRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033793-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANGELO ANTONIO PEREIRA MIRANDA e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto relatora.